Tribunal: TJSP
Processo: 0039467-32.2013.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0039467-32.2013.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, são embargados THAYS OVANEZ AYRES (HERDEIRO) e
ROSIMEIRE OVANEZ PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0039467-32.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0039467-32.2013.8.26.0001/50000
Embargante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Embargdos: Thays Ovanez Ayres e Rosimeire Ovanez Pereira da Silva
Comarca: São Paulo
Voto n. 8995
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de
declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão
prolatado a fls. 304/312, em reexame realizado nos termos do art. 1.030, II, do
CPC, por determinação da d. Presidência de Direito Privado desta Corte,
reconheceu a regularidade da cobrança da “tarifa de registro de contrato”,
alterando o v. acórdão de fls. 250/261, para dar parcial provimento à apelação
interposta pela ré BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, em
maior extensão.
A apelante BV opõe embargos de declaração, suscitando omissão
e contradição. Alega cerceamento de defesa, argumentando que o advento do
julgamento do julgamento do REsp 1578553 inovou a discussão da causa. Sustenta
que o fato gerador da tarifa de serviço de terceiro esteve comprovado no
“ORÇAMENTO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO”, documento juntado somente nessa
oportunidade.
Requer pronunciamento específico sobre a questão, conferindo-
se efeitos infringentes ao recurso.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0039467-32.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
3
entanto, a eles se nega provimento, porque inexistente o vício indicado.
A embargante almeja provar, tardia e injustificadamente, que o
fato gerador da genérica “tarifa de serviços de terceiros” era de conhecimento do
mutuário, a despeito da falta de previsão no instrumento contratual.
No entanto, a prova em questão deveria ter sido feita em
contestação, salvo se justificada a impossibilidade de fazê-lo, fato do qual não se
tem notícia.
Por outro lado, o advento do julgamento do REsp 1578553,
utilizado como parâmetro para o reexame realizado no acórdão embargado, não
ensejou a modificação da convicção da Turma Julgadora nem alteração dos fatos
juridicamente relevantes da lide.
Por conseguinte, não há que se cogitar de cerceamento de
defesa.
Vê-se, então, que a recorrente pretende exclusivamente provocar
a reapreciação da matéria, no afã de modificar o julgamento proferido, o que não
condiz com a vocação processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0039467-32.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
4